Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-19.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Atropelamento. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de dilação probatória. Resultado da prova que demonstrou, à exaustão, a culpa exclusiva do réu pelo atropelamento do autor. Hipóteses de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente que não restaram minimamente demonstradas no caso concreto. Danos morais

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Atropelamento. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de dilação probatória. Resultado da prova que demonstrou, à exaustão, a culpa exclusiva do réu pelo atropelamento do autor. Hipóteses de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente que não restaram minimamente demonstradas no caso concreto. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório bem fixado, que deve ser mantido. Sentença mantida. Recurso não provido.